Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-27.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009694-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (AGRAVADO), EDUARDO WEBLER SCHEIN - CPF: 032.466.751-55 (AGRAVANTE), MARCIA WEBLER - CPF: 593.150.161-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), L. W. S. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELO PATRONO DA PARTE VENCEDORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste óbice legal à execução da verba honorária sucumbencial pelo próprio causídico da parte vencedora da lide, pois, trata-se de direito autônomo e legítimo, que pode ser reivindicado nos mesmos autos da ação que lhe deu origem, em harmonia com o princípio da celeridade processual. 2. A ausência de indicação do nome do patrono da parte no preâmbulo das peças apresentadas no cumprimento de sentença, não é o suficiente para deslegitima-lo à pretensão de cobrança da verba de sucumbência, a uma porque se trata de mera irregularidade formal plenamente sanável, e também porque a jurisprudência pátria entende ser manifesta a legitimidade concorrente entre a parte e o advogado no que diz respeito à cobrança dos honorários de sucumbência (REsp 1776425/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO WEBLER SCHEIN e LAURA WEBLER SCHEIN, menor representada por sua mãe MÁRCIA WEBLER, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0002075-04.2014.8.11.0078 – Código 78214), proposto contra a mãe dos agravantes por seu pai ILTON JOSÉ SCHEIN, processualmente representado pelo advogado LUIZ MARIANO BRIDI, considerando a “
inércia da executada
”, deferiu pedido de “
levantamento do montante bloqueado
” quando da penhora “
on line
” realizada nos autos (R$ 21.216,90), formulado pelo advogado Luiz Mariano Bridi, que patrocina a defesa do exequente/agravado, mas indeferiu pedido de penhora do imóvel matriculado sob o nº 10.929 junto ao SRI da Comarca de Sapezal/MT, “
de propriedade da devedora executada Márcia Webler
”, formulado pelo exequente Ilton José Schein, por entender que, “
além do valor venal do bem ser superior ao débito exequendo, não foi obedecida a gradação legal da legislação processual cível
” (cf. Id. nº 84180175 dos autos de origem).

Os agravantes, filhos em comum da executada Márcia Webler e do exequente Ilton José Schein, sustentam que, no Cumprimento de Sentença onde o pai/exequente visa “
recebimento de valores referentes à separação judicial do casal,
(...)
houve a penhora no rosto dos autos
(...)
em 01.12.2015
”, para garantia do Juízo por onde tramita a ação de Execução de Alimentos por eles ajuizada contra o genitor (Proc. nº 0000866-97.2014.8.11.0078 – Código 76237), nos autos da qual “
perseguem, a título de pensão alimentícia, o valor aproximado de R$ 800 mil, uma vez que
(genitor)
é devedor recalcitrante há mais uma década
” (sic – cf. Id. nº 127552170 - pág. 4).

Aduzem, ainda, que aludido Cumprimento de Sentença “
foi ajuizado apenas pelo agravado Ilton José Schein em face de sua ex-esposa, não constando, em momento algum da peça exordial, qualquer pedido referente a honorários sucumbenciais
(de titularidade)
do advogado agravado Luiz Mariano Bridi
” (sic – cf. Id. nº 127552170 - pág. 5).

Pontuam que o exequente/agravado Ilton José Schein “
é devedor insolvente, com r. sentença declaratória de insolvência já transitada em julgado
”, e argumentam que, além de constituir “
flagrante manobra com fim de violar a penhora realizada no rosto dos autos, bem como transgredir a declaração de insolvência do devedor de alimentos
”, o pedido de levantamento de valores bloqueados sob alegação de que o montante “
seria destinado ao pagamento dos honorários sucumbenciais
” não poderia ser deferido, seja porque o advogado Luiz Mariano Bridi “
jamais figurou como parte no polo ativo da demanda de origem
”, ou então “
em razão da dívida de natureza alimentícia milionária do agravado Ilton para com os seus filhos
”, que originou a penhora no rosto dos autos (sic – cf. Id. nº 127552170 - pág. 6).

No mérito, insistem em que a decisão agravada “
violou expressamente anterior penhora no rosto dos autos em favor dos agravantes,
(...)
não observou a ilegitimidade do agravado Luiz Mariano Bridi para requerer o citado levantamento dos valores
”, e, “
ciente do trânsito em julgado da r. sentença declaratória de insolvência,
(...)
solapou o concurso universal de credores
”; queixam-se, no mais, da falta de “
intimação dos agravantes, tampouco da executada, para manifestar-se sobre o pedido
(...)
de levantamento dos valores
” (sic – cf. Id. nº 127552170 - pág. 10/16).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
com o fim de obstar a transferência dos valores contidos no Alvará n° 821149-3/2022 que ainda se encontram depositados na Conta Única do TJMT
”, ou, alternativamente, para que seja expedido ofício ao Banco Bradesco “
para bloquear da conta
” destinatária do aludido alvará, “
devolvendo, portanto, o valor à conta vinculada aos autos de origem
”, e, ao final, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida “
a prioridade do crédito já penhorado no rosto dos autos, desde 2015, e, portanto, de titularidade dos agravantes
”, e, ainda, “
a ilegitimidade do agravado Luiz Mariano Bridi para requerer levantamento de valores no bojo de processo o qual não figura como parte
” (sic – cf. Id. nº 127552170 - pág. 20/21).

Antes mesmo de intimado para tanto, os agravados Ilton José Schein e Luiz Mariano Bridi compareceram aos autos para apresentar contrarrazões (cf. Id. nº 130123178).

Aduzem que o pedido de Cumprimento de Sentença formulado pelo agravado Ilton para fins de sua “
imissão/reintegração na posse
” da Fazenda Encantada VI, matriculada sob o nº 091 junto ao SRI da Comarca de Sapezal/MT, foi julgado procedente por sentença proferida naqueles autos em 23/06//2015, que, ainda, condenou a executada Márcia Webler “
ao pagamento de honorários decorrentes da sucumbência, fixando-os em R$ 10 mil
”, e prosseguem dizendo que, convertida a obrigação de entregar a posse do imóvel em obrigação de pagar quantia certa, “
a Sr. Márcia Webler foi intimada para pagar o débito no prazo legal de quinze dias sob pena de incidência de multa de 10% e novos honorários da sucumbência nos termos do §1º do art. 523 do CPC
”.

Concluem afirmando que há nos autos do Cumprimento de Sentença de origem, portanto, “
cobrança de um crédito civil de titularidade do agravado Ilton José Schein, de natureza comum, bem como a cobrança dos honorários da sucumbência fixados durante o trâmite dos autos, crédito esse privilegiado de natureza alimentar com prioridade no recebimento
”, de titularidade do advogado Luiz Mariano Bridi, e que não é alcançado pela penhora no rosto dos autos em favor dos agravantes, nem pela sentença de insolvência do exequente, até porque, segundo as contrarrazões, “
os honorários da sucumbência não se submetem a constrição judicial tampouco ao juízo universal da insolvência, pois constitui direito autônomo do advogado, podendo este exigir-lhe o pagamento prioritário já que possui preferência no recebimento
” (sic – cf. Id. nº 130123178 - pág. 5/6).

Arguem, por outro lado, a ilegitimidade e falta de interesse de agir dos agravantes para se insurgirem “
contra a liberação, em favor do agravado Luiz Marino Bridi, dos valores bloqueados pela penhora SISBAJUD, já que a este pertence por direito em razão da prioridade de pagamento a que está submetida a verba honorária
”, e argumentam que “
o levantamento dos valores pelo
(advogado)
em nada afeta o direito dos agravantes em buscar os bens de titularidade do agravado Ilton José Schein, subsistindo a penhora no rosto dos autos sobre os valores que se reverterão ao pagamento do débito principal
”, mas ponderam, nesse aspecto, que, “
embora os agravantes tentem dar contornos de dramaticidade ao caso se colocando no papel de vítima de abandono afetivo, é certo que sua genitora, Sra. Márcia Webler, sócia de um dos maiores grupos econômicos do agronegócio (Grupo Webler) possui um débito de R$ 3 milhões com o agravado Ilton José Schein, valor este que, se adimplido, quitaria todas as prestações alimentícias atrasadas
”.

Arrematam esse ponto requestando “
o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento ante a ausência de legitimidade e interesse dos agravantes em buscar valores que pertencem em exclusividade ao agravado Luiz Mariano Bridi
” (sic – cf. Id. nº 130123178 - pág. 7).

Alongam-se, no mais, quanto à natureza privilegiada e necessidade de pagamento prioritário dos honorários sucumbenciais, e apontam, por fim, ocorrência de preclusão temporal, dizendo que a executada Márcia Webler, mãe dos agravantes, foi regularmente intimada “
acerca do bloqueio judicial, para querendo, impugnar o ato ou requerer o que entender por direito
”, mas, como “
nada foi requerido, nenhuma manifestação foi protocolada,
(...)
foi certificado
(...)
o decurso do prazo sem qualquer manifestação
” (sic – cf. Id. nº 130123178 - pág. 8/12).

Pedem, ao final, não conhecimento do recurso ou, no mérito, seu desprovimento, mantendo-se intocada a r. decisão agravada (sic – cf. Id. nº 130123178 - pág. 14).

A decisão de Id. nº 130480653 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e indeferiu o pedido antecipatório.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. nº
136251672
, opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura da petição que ensejou a decisão agravada, em cujo preâmbulo constam como exequentes “
Ilton José Schein e Luiz Mariano Bridi
”, e onde formulado o pedido de levantamento do montante bloqueado pela penhora “
on line
” realizada nos autos, consta afirmação de que, naqueles autos de origem, “
além do crédito de titularidade do exequente Ilton José Schien, executa-se também os honorários da sucumbência de titularidade do exequente Luiz Marino Bridi
” (sic – cf. Id. nº 71602047 - pág. 1 e 2 daqueles autos).

Isso se justifica porque o pedido de Cumprimento de Sentença formulado exclusivamente pelo agravado Ilton José Schein nos idos de janeiro/2014 visava, em princípio, sua “
imissão/reintegração na posse
” da Fazenda Encantada VI, matriculada sob o nº 091 junto ao SRI da Comarca de Sapezal/MT, “
já que o mesmo encontra-se em condomínio pró-indiviso com a executada
”, a “
avaliação dos bens móveis
” a ele atribuídos na partilha, e autorização de sua “
venda judicial
” (sic – cf. Id. nº 69627839 - pág. 4/5 dos autos de origem).

Tanto é que, em 28/10/2014, o MM. Juiz admitiu “
a possibilidade de processamento do presente pedido de cumprimento de sentença
” e determinou intimação da executada “
na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias cumpra a obrigação de fazer tocante a partilha do bem imóvel denominado Fazenda Encantado VI
” (cf. Id. nº 60784602 - pág. 3 dos autos de origem).

Posteriormente, em 23/06/2015, o MM. Juiz julgou “
parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para o efeito de determinar a imissão na posse de 50% (cinquenta por cento), parte ‘A’, o exequente Ilton Schein na Fazenda Encantada VI que, como consequência lógica, exercerá todos os poderes inerentes a posse e propriedade
”, determinou “
avaliação e venda judicial dos bens móveis
(...)
para pagamento das dívidas constantes da sentença
”, e condenou a executada Márcia Webler “
a pagar ao patrono do exequente honorários advocatícios no importe de R$ 10.000,00
” (cf. Id. nº 130123179 dos presentes autos recursais).

Na sequência, o exequente Ilton José Schein informou que, “
ante a ocultação pela executada dos bens móveis a serem partilhados e o não cumprimento da avaliação indireta pelo Oficial de Justiça
”, estes foram avaliados por empresas especializadas em R$ 1.163.742,12, e pediu “
liquidação do quantum da condenação
”, com “
intimação da devedora executada, via DJE, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para que cumpra o julgado e efetue o pagamento da condenação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo valor perfaz a importância de R$ 1.176.423,06
”, este referente à soma da avaliação dos bens que deveriam ter sido partilhados e o valor atualizado dos honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 130123180 dos presentes autos recursais).

Por admitir que “
a executada foi devidamente intimada por sua advogada constituída nos autos para manifestar sobre os valores apresentados pelo exequente, todavia a mesma manteve-se inerte
(...)
, concordando tacitamente com os valores apresentados
”, o MM. Juiz admitiu determinou sua intimação para pagamento voluntário, advertindo-a de que, se isso não ocorresse, “
o débito
(seria)
acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%
”, na forma do art. 523, §1º, do CPC (cf. Id. nº 130123181 dos presentes autos recursais).

E, em 24/08/2020, quando formulado pedido de penhora “
on line
” de ativos financeiros em nome da executada, houve claríssima indicação, na atualização do cálculo do valor exequendo, que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 10 mil pela sentença proferida em 23/06/2015, já totalizavam R$ 21.944,85 (cf. Id. nº 130123183 – pág. 3), valor este inclusive superior ao que posteriormente foi bloqueado nas contas bancárias da executada Márcia Webler (R$ 21.216,90).

A tese recursal de ilegitimidade do advogado “
para requerer levantamento de valores no bojo de processo o qual não figura como parte
” parece vincular-se ao simples fato de seu nome não ser indicado no preâmbulo das petições apresentadas no Cumprimento de Sentença, o que não detém relevante, não só porque todas elas foram assinadas pelo próprio causídico, tratando-se, assim, quando muito, de mera irregularidade formal plenamente sanável, mas também porque haveria, conforme pacífica jurisprudência pátria, legitimidade concorrente entre a parte e o advogado.

À propósito:

EMENTA: “
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. 1. A regra do art. 99, §5º, do CPC, não trata da legitimidade recursal, mas da gratuidade judiciária e, notadamente, do requisito do preparo, deixando claro que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária, mas que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade. 2. Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado. 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado. (...)” (STJ – Terceira Turma – REsp nº 1776425/SP – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

Admito, ainda, que razão parece acompanhar os agravados ao dizerem, nas contrarrazões, que a penhora de crédito dos agravantes no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença e a declaração de insolvência do exequente, ora agravado, Ilton José Schein não projetam qualquer efeito sobre o crédito do advogado relativo aos honorários sucumbenciais, até porque, “
o advogado que atuou no feito na fase de conhecimento
tem direito autônomo à fixação de seus honorários sucumbenciais
, podendo requerer a fixação, reserva e
promover a execução no próprio processo ou em outro, nos termos dos artigos 22, §4º, 23 e 24, §1º da Lei n. 8.906/94
” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 0174659-20.2014.8.11.0000 – Rel. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, J. 18/08/2015, DJE 24/08/2015), e ademais, há muito o eg. STJ manifesta no sentido de que “
o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária
” (STJ – 2ª TURMA – REsp 1726925/MA – Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, Julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019).

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022